Tribunal: TJMT
Processo: 0004542-06.2019.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004542-06.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUSSARA FELIX AMORIM - CPF: 039.359.411-45 (VÍTIMA), MURILLO VINICIUS DUARTE GUIMARÃES (APELANTE), MURILLO VINICIUS DUARTE GUIMARAES - CPF: 042.695.491-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA

–
POSSIBILIDADE
–

AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DEVE ATENDER À PROPORCIONALIDADE TEMPORAL E PERCENTUAL
–

2
.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Tratando-se de pena-base fixada no índice mínimo legal de 1 (um) mês, o acréscimo decorrente da agravante subsistente após a compensação deve, a um só tempo, não ser temporalmente ínfimo nem exacerbado e, percentualmente, não ser exagerado a ponto de superar a própria sanção basilar, de modo a atender ao princípio da proporcionalidade sob todas as perspectivas.

2.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Murillo Vinícius Duarte Guimarães
contra sentença prolatada
pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0004542-06.2019.8.11.0037
,
conden
ando-o

pela prática do delito de ameaça em âmbito doméstico, na forma dos
arts
. 147 c/c 61, II, do Código Penal
, à pena
de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto,

O
apelante, forte nas razões recursais
que se veem

ID

112954995
, pleiteia
o
redimensiona
mento da
pena, especialmente
em razão
do aumento demasiado por conta da agravante
, pois a pena-base de apenas um mês foi acrescida de dois meses, o que deve ser readequado.

O

Ministério Público,
forte
n
as contrarrazões encontradiças no
ID

112954997
,
pugna
pelo
des
provimento
do presente
recurso
.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer
constante

no
ID
113393460, opinou pelo provimento

deste
recurso, para que acréscimo
decorrente
da agravante represente 1/6
(um sexto)
da pena
, por questão de proporcionalidade.

É o relatório.

I
ntime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão
deste recurso
ao crivo
deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

Infere-se destes autos que a
sentença reconheceu a prática do crime de ameaça em âmbito doméstico porquanto
“no dia 14 de julho de 2019, por volta das 06h30min na residência localizada na Rua São Tome, n. 231, bairro Poncho Verde, nesta cidade, o acusado ameaçou a
ex
companheira Jussara Felix Amorim de causar-lhe mal injusto e grave”
.

Inicialmente
, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito rest
aram
comprovadas; e, quanto a tais temas, o apelante não se insurgiu, eis que se limitou a postular o
redimensionamento da pena,
com o acréscimo em menor medida das agravantes do art. 61

do Código Penal, em consonância com o princípio da proporcionalidade.

Na sentença
condenatória
, a dosimetria da pena foi assim realizada:

Passo a dosimetria da pena.

O delito previsto no art. 147, caput do Código Penal
é
apenado com
sanção
de
detenção
de um a seis meses ou multa.

Atento ao
princípio
constitucional da
individualização
da pena, analisando as circunst
â
ncias do art. 59 do CP,
não
se encontram motivos
razoáveis
para exaspera
ção
da pena base,
razão
pela qual
fixo-a
em
1 m
ê
s de
detenção
.

Concorrendo a
atenuante

da
confissão
(CP, art. 65, III, "d
”
) com as
circunstâncias
agravantes
do
motivo
torpe
,
posto que o contexto
fático-probatório
revela que o acusado agiu impulsionado por
ciúme
, al
é
m de ter sido praticado em
situação
de
violência doméstica
familiar contra a mulher
(CP, art. 61, II, "a" e
“
f
”
), consigno que havendo concurso entre duas agravantes e uma atenuante, imperativa a
majoração
da reprimenda na segunda fase da

dosimetria, ainda que a atenuante seja considerada, nos termos do art. 67 do CP
,

circunstância
preponderante (TJMG, RAC 10684150021401001
–
Des.
Júlio
Cesar
Lorens
, julgado em 18/04/2018).

Por essa
razão
,
agravo
a pena em 2 m
ê
s
alcançando
a pena de
3 meses de
detenção
, que a torno
definitiva
ante a
ausência
de outras
circunstâncias
capazes de
modificá-la.

Subsistindo duas agravantes, de motivo torpe e violência em âmbito doméstico, a primeira foi compensada com a atenuante da confissão, ao passo que a segunda
ocasionou o recrudescimento da pena de 1 (um) mês para 3 (três) meses de detenção, o que, apesar de quantitativamente não ser tão relevante, é desproporcional do ponto de vista percentual, dado que o grau de aumento superou a própria pena-base.

Considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 (um) mês, o acréscimo decorrente da agravante subsistente após a compensação deve, a um só tempo, não ser temporalmente ínfimo nem exacerbado e, percentualmente, não ser exagerado a ponto de superar a própria sanção basilar.

Daí por que,
a elevação em apenas 1/6
(um sexto)
recomendada no parecer, conquanto razoável para penas mais substanciais, produziria um efeito prático irrelevante
neste
caso, não traduzindo a maior censurabilidade inerente à agravante da lesão ter sido perpetrada no âmbito doméstico.

Salvo melhor juízo,
tenho que
seria de bom alvitre que se refizesse a dosimetria da pena
, nas suas três fases
.

Logo,
sob o prisma da proporcionalidade, entende-se razoável o incremento da pena
em 15 (quinze) dias de detenção, atendendo-se aos critérios percentual e quantitativo, de modo a resultar na pena definitiva de 45 (quarenta e cinco) dias de detenção, em regime aberto.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Murillo Vinícius Duarte Guimarães
,
readequa
ndo

sua
pena
definitiva para
45 (quarenta e cinco) dias de detenção
, em regime
aberto
, mantendo
incólumes os demais termos da
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022